Tribunal: TJDFT
Processo: 0733881-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733881-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY CARLOS DE SOUZA, EDNA COELHO DE ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: THAISA MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TONY CARLOS DE SOUZA e EDNA COELHO DE ARAÚJO DE SOUZA (autores), tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de THAISA MIGUEL, processo n. 0704389-36.2024.8.07.0014, na qual indeferiu o pedido de liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 205604336 da origem): “Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária (ID: 198384069), tendo sido corretamente recolhidas as custas processuais iniciais (ID: 198238325 e ID: 198238326). Retifique-se o valor da causa na autuação (R$ 100.000,00). TONY CARLOS DE SOUZA e sua esposa EDNA COÊLHO DE ARAÚJO DE SOUZA exercitaram direito de ação perante este Juízo em face de THAÍSA MIGUEL mediante o manejo deste processo de conhecimento dotado de procedimento especial contencioso, por meio do qual pretendem obter já, liminarmente, a manutenção de posse do imóvel situado na QE 20, Conjunto P, casa n. 24, Guará (DF). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que TONY CARLOS DE SOUZA é filho único de OPHÉLIA DE SOUZA e de DJANY ANTÔNIO DE SOUZA (falecidos respectivamente em 28.11.2016 e 10.1.2024) e sempre residiu na parte dos fundos do imóvel acima mencionado, o qual lhe foi transmitido por herança, conforme comprovam os formais de partilha correspondentes. Alega que, enquanto os pais de TONY CARLOS ainda eram vivos permitiam que THAÍSA MIGUEL (ora ré) morasse na parte da frente do imóvel, sendo que os autores moravam na parte dos fundos, tendo livre acesso à parte do imóvel onde mora a ré. A parte autora prossegue argumentando, em suma, que, “os autores não mais desejam que a ré permaneça no imóvel, de modo que, desde o dia 26 de janeiro de 2024, estavam em tratativa com a ré para que esta saísse do imóvel, mas, infelizmente, sem qualquer sucesso com a desocupação, de modo que a ré está ocupando ilegalmente o imóvel e violando o direito de propriedade dos autores”. Então, a ré foi notificada extrajudicialmente no dia 12.4.2024 para desocupar o imóvel em 5 (cinco) dias corridos; porém, em vão. Além disso, os bens pessoais da ré e seu dormitório estão impedindo que os autores utilizem o imóvel plenamente. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Em relação à medida liminar, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Assim, as normas jurídicas de Direito Processual devem coadunar perfeitamente com a norma jurídica de Direito material prevista no art. 1.210, cabeça, do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa, em caso de turbação, e reintegrado, no de esbulho. Além disso, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados, nos exatos termos do art. 554 do CPC. É importante ressaltar que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias “são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). Pois bem. No atual estágio probatório, infere-se da causa de pedir que, quando em vida, os pais do autor autorizaram a ré a ocupar a parte da frente do imóvel e moravam na parte dos fundos do mesmo lote e, ao que tudo indica, não era cobrado da moradora nenhum valor em contrapartida. Tal situação configura, em tese, um contrato de comodato. Como se sabe, comodato é o empréstimo gratuito de um bem infungível e se aperfeiçoa com a tradição da coisa, nos exatos termos do art. 579 do CC. Quanto ao prazo de vigência, o art. 581 do CC dispõe que, “se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.” Ocorre que, neste estágio inicial processual, verifico que a causa de pedir não esclarece a que título, nem qual o prazo e quais as condições, os falecidos pais do autor autorizaram a ré morar na parte da frente de seu imóvel -- presumindo-se, por ora, tratar-se de comodato. Além disso, não foi descrita qual a conduta praticada pela ré configura a alegada turbação. Entende-se por turbação “todo o fato material ou todo o ato jurídico que direta ou indiretamente constitui ou implica uma pretensão contrária à posse de outrem”, podendo ser analisada em três elementos: “a) um ato material, que pode revestir diversas modalidades, e que terá por efeito diminuir, alterar ou modificar o gozo ou o modo de exercício do direito possessório; b) uma pretensão contrária à posse de outrem, na medida em que é necessária, por parte do turbador, a existência de uma intenção de constituir posse contrária, visto que, sem essa intenção, o ato será apenas um dano; c) a conservação da posse do possuidor.” (MONTEIRO, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, v. 18. p. 119). No caso dos autos, embora a parte autora tivesse afirmado que (a) os bens pessoais da ré e seu dormitório estão impedindo que os autores utilizem o imóvel plenamente e (b) a ré não atendeu a notificação extrajudicial que lhe foi entregue (ID: 195242048), para desocupar o imóvel no prazo de 5 (cinco) dias, verifico que tais condutas não revelam, automaticamente, o cometimento de turbação possessória. Nessa ordem de ideias, verifico que a frágil prova produzida pela parte autora quanto à alegada turbação possessória não produziu força jurídica suficiente para o acolhimento do pedido liminar, porquanto não restaram demonstrados os requisitos previstos pelo art. 561, incisos II e III, do CPC. Portanto, a medida liminar não merece prosperar. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda originária diz respeito à ação de reintegração de posse, mediante a qual a autora visa reaver a posse sobre o bem em virtude de esbulho praticado pela parte requerida. O pedido veiculado requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; o esbulho praticado pela parte requerida; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Nos limites de cognição do presente recurso, a melhor posse restou caracterizada em favor da requerente, tendo em vista o teor dos depoimentos, que convergiram no sentido de que a autora sempre residiu com o seu ex-companheiro no imóvel, ao passo que a requerida apenas passou a exercer a posse do bem após o falecimento de seu pai, na linha do entendimento perfilhado pelo Juízo de origem na decisão impugnada. 3. As alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão n. 1754237, 07223376720238070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 5.9.2023, publicado no DJe: 19.9.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre a área em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados ao feito não comprovam, de plano, a posse do Espólio Agravado sobre o imóvel. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse, devendo ser mantida a r. decisão que antecipou a tutela recursal, para suspender os efeitos da reintegração. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão n. 1747763, 07228859220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 22.8.2023, publicado no DJe: 1.9.2023). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de reintegração de posse requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho praticado pela parte requerida; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. 2. Os documentos apresentados unilateralmente pela autora não são suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio em detrimento do direito da parte requerida, sendo necessário conhecer mais a fundo o contexto fático dos autos. 3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida na origem, ocasião em que o Magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1734888, 07146417720238070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 25.7.2023, publicado no DJe: 4.8.2023). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 2. Os requisitos necessários para a reintegração da posse demandam a adequada instrução probatória e, no caso, não se constata, de plano, o esbulho, que seria a causa para lide e do qual resultariam os elementos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse. 3. Deve-se prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, nos autos principais, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do esbulho e da precariedade da posse do agravado, em razão do nível de maior cautela que o caso requer, tendo em vista trata-se do direito fundamental à moradia. 4. Havendo dúvidas sobre a melhor posse do imóvel, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a concessão de liminar de reintegração de posse. 5. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra até o julgamento do mérito da demanda principal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1727159, 07004829520238079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2023, publicado no DJe: 4.8.2023). Por todos esses fundamentos, indefiro a reintegração de posse liminar. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, se for do interesse de ambas as partes (art. 3.o, § 3.o, do CPC).” Inconformados, os autores recorrem. Em síntese, alegam que receberam por herança o imóvel sobre o qual pedem a medida possessória. Esclarecem que, enquanto os pais do primeiro agravante eram vivos, eles “permitiam que a Agravada morasse com eles na mesma casa (parte frontal do imóvel retro mencionado), uma vez que é dividido entre uma construção na parte da frente do lote e uma construção na parte dos fundos, esta última onde residem os Agravantes, que inclusive, também têm acesso livre a parte do imóvel onde a Agravada ocupa, conforme fotos de id de origem no 195239636.” Aduzem que notificaram a requerida/agravada para desocupar o imóvel, todavia, não foram atendidos. Asseveram que “a Agravada nunca teve a posse do imóvel, sendo apenas mera detentora, nos termos do art. 1.208, do Código Civil...” Defendem que estão preenchidos os requisitos legais necessários a reintegração de posse. Ao final pugnam pelo deferimento da liminar e, no mérito, “que seja provido para que a r. decisão combatida seja reformada para determinar que a Agravada seja intimada a desocupar o imóvel, localizado na QE 20, Conjunto P, casa no 24, Guará I, Brasília/DF, CEP 71015-167 e entregando aos Agravantes as chaves do mesmo, no prazo a ser assinalado por Vossa Excelência.” Preparo ao ID 62923284. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, antes da morte dos pais do primeiro agravante (Tony), a agravada já residia, na companhia destes, no referido imóvel, o que, em tese, enseja a avaliação quanto a possível comodato verbal, como dito da r. decisão agravada, ou mesmo, como afirmado pelos recorrentes, de que seria apenas mera detenção. De todo modo, ainda não é conhecida com clareza a natureza da posse pela agravada, de modo que imprescindível a instrução processual para o deslinde da questão. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. 2. O presente caso, em tese, trata de contrato de comodato verbal, cujos termos não são claramente conhecidos ainda, de modo que imprescindível a instrução processual para o necessário deslinde da causa, seja para a desocupação, seja para o arbitramento de aluguel, como pede o recorrente. 3. Impende ressaltar também a existência de controvérsia quanto ao direito de posse do imóvel, o qual seria inclusive de terceira pessoa, e não do ora recorrente. Isso reforça ainda mais a necessidade de colher o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836314, 07501758220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que seu pedido liminar não comporta deferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator